Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito do Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do ora recorrido (imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 150 do CP) com fundamento na atipicidade da conduta.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta descrita na inicial acusatória é típica.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora templos religiosos sejam, em regra, locais abertos ao público e não se adequem ao conceito de casa do art. 150 do CP, as circunstâncias narradas na inicial acusatória indicam que, no momento da conduta, a igreja estava fechada ao público e funcionava apenas como residência de um indivíduo.
4. Não há que se falar em atipicidade quando o indivíduo ingressa cladestinamente em um local que, embora seja aberto ao público em determinados horários do dia, estava fechado no momento da conduta.
5. A tipicidade da conduta narrada na inicial acusatória é ainda mais latente, pois, além de o espaço estar fechado no momento da ação, a igreja era também residência da vítima.
6. O art. 150 do CP tutela também as dependências da casa, como jardins, adegas, garagens, quintais, pátios, terraço e quintal, consumando-se ainda que o acusado não ingresse efetivamente nos cômodos da casa. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.